Tribunal: TJDFT
Processo: 0733338-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. 74G CRACK. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DEMASIADO PERÍODO DE TEMPO DESDE A EXTINÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. AUMENTO DA PENA-BASE. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VEÍCULO. PROVA DA UTILIZAÇÃO HABITUAL NA PRÁTICA DE TRÁFICO. PRESCINDÍVEL. PERDIMENTO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pela apreensão de grande quantidade de crack e vultosa quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, transportou e trouxe consigo a droga descrita no laudo de exame químico, para fins de difusão ilícita.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos.
3. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
4. Ao se analisar o artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza do entorpecente deve ser analisada de forma conjunta com a sua quantidade. No caso, além de se tratar de droga altamente nociva e devastadora (crack) a quantidade apreendida, quase 74g (setenta e quatro gramas), é vultosa e justifica o incremento da pena-base em patamar superior aos 3 (três) meses impostos na sentença.
5. A valoração da natureza (variedade) e quantidade da substância entorpecente na primeira etapa da dosimetria, como critério específico para majorar a pena-base e, cumulativamente, na terceira fase, para graduação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, caracteriza "bis in idem".
6. A expressiva quantidade de droga apreendida, os elevados valores encontrados na residência do réu sem origem lícita comprovada, a vultosa e atípica movimentação financeira na sua conta, o contundente teor do relatório policial no 136/2020 (ID 22643317), tudo corroborado pelas informações prestadas pelos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, evidenciam a sua dedicação a atividades criminosas, impeditiva da concessão do benefício do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06.
7. “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17.5.2017. Informativo 865).
8. Dispensável a habitualidade na utilização do veículo para a prática de crime de tráfico e, comprovado inequivocamente que o automóvel foi utilizado para essa finalidade, deve ser decretado o seu perdimento.
9. Recurso da Defesa desprovido. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público.